Tribunal: TJMT
Processo: 0004637-20.2019.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004637-20.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 063.718.951-50 (APELANTE), ELIZETE MORALES BEZERRA - CPF: 388.093.461-49 (ADVOGADO), JOYCE VIEIRA BARBOZA - CPF: 045.865.791-37 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JAIME DA SILVA - CPF: 474.193.421-72 (ASSISTENTE), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 763.396.611-49 (ASSISTENTE), SERGIO OTAVIANO CARVALHO - CPF: 004.324.801-29 (ASSISTENTE), ALINE DE LIMA SILVA - CPF: 700.711.781-39 (ASSISTENTE), JOYCE VIEIRA BARBOZA - CPF: 045.865.791-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTE POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENVOLVERAM O CASO CONCRETO - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA DISSEMINAÇÃO –
RECURSO IMPROVIDO
.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0004637-20.2019.8.11.0010, que tramitou pelo Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT, em que
Sidney Pereira da Silva
foi condenado ao cumprimento da pena de m 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime aberto, prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, sendo a pena de reclusão, ao final, substituída por duas restritivas de direitos (Sentença – Id. 129178234).

Irresignado com os termos da sentença, o sentenciado interpôs recursos de apelação criminal.

Nas razões o apelante busca a absolvição, sob argumento de que não há nos autos elementos de convicção suficientes para a condenação por tráfico. Subsidiariamente busca a desclassificação da conduta imputada para a descrita no art. 28, da Lei 11.343/06, (id. 129178234).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja o recurso conhecido, e no mérito, desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos. (id. 129178240)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa, sintetizando com a ementa conforme segue:

“
Sumário: Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 – Inconformismo da Defesa – Requestada a absolvição e/ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a figura típica descrita no art. 28 da lei nº 11.343/06 – Improcedência – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes – Depoimentos dos investigadores de polícia militares que participaram da ocorrência que resultou na prisão em flagrante do acusado. Pelo desprovimento do recurso
”.
(Id. 130010166).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de ação penal nº 0004637-20.2019.8.11.0010, que tramitou pelo Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT, em que
Sidney Pereira da Silva
foi condenado ao cumprimento da pena de m 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, sendo a pena de reclusão, ao final, substituída por duas restritivas de direitos.

Extrai-se dos autos que:

“(...)
FATO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Consta dos autos que no dia 11 de outubro de 2019, por volta das 16h00min, no interior da residência localizada na Rua Dona Helena, s/n, Bairro Jardim Ceará, São Pedro da Cipa, comarca de Jaciara/MT, os denunciados SIDNEY Pereira da Silva e JOYCE Vieira Barboza, com vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, tinham em depósito, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de maconha envolvida em um saco plástico, 08 (oito) porções da mesma substância entorpecente no interior de uma vasilha, que se encontrava em uma mesa, na área dos fundos, e, ainda, 01 (uma) “bituca” de cigarro de maconha, pesando aproximadamente 8,09 g (oito vírgula zero nove gramas1 ), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudo de constatação de fls. 41/43-IP.

HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos, que no dia e horário dos fatos, investigadores da polícia civil deslocaram-se à residência pertencente aos denunciados SIDNEY Pereira da Silva e JOYCE Vieira Barboza, localizada na Rua Dona Helena, s/n, Bairro Jardim Ceará, São Pedro da Cipa, comarca de Jaciara/MT (casa de cor rosa), para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pelo juízo da 3º Vara da Comarca de Jaciara (fls. 08/08-v).

Insta consignar, que referida residência, conforme declarações dos policiais civis, já vinha sendo investigada e monitorada há vários dias.

Durante as buscas,
foram localizadas 01 (uma) porção de maconha envolvida em um saco plástico e, ainda, 08 (oito) porções da mesma substância entorpecente dentro de uma vasilha, que se encontravam em uma mesa, na área dos fundos, pesando aproximadamente 8,09 g (oito vírgula zero nove gramas.

Por essa razão, os acusados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito.

Ademais, realizou-se a perícia de praze, que atestou positivo para a presença de maconha (fls. 41/43-IP).

Pelo exposto, DENUNCIO: SIDNEY Pereira da Silva e JOYCE Vieira Barboza, como incursos no tipo penal previsto no artigo 33, caput , da Lei n.º 11.343/2006.

Requeiro, outrossim, que seja a presente autuada, determinando-se a notificação do denunciado para que, querendo, ofereça defesa prévia, nos termos do artigo 55 e ss. Após, requer seja recebida a presente peça, designando-se audiência de instrução e julgamento, com a consequente citação e intimação do denunciado para comparecer ao ato, bem como sejam intimadas as testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais e conduzido o processo até final julgamento e condenação.
”.

(Id. 129178234).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do Auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência policial, mandado de busca e apreensão, auto circunstanciado de busca e apreensão em determinação de ordem judicial, termo de apreensão, laudo preliminar da droga, laudo de constatação preliminar nº 200.2.04.2019.013201-01, laudo pericial definitivo nº 314.2019.61490-01 e depoimentos prestados na esfera policial e na judicial. O laudo definitivo foi positivo para maconha.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado Sidney Pereira da Silva pelo crime de tráfico de drogas, vejo que restaram devidamente comprovadas nos autos através das oitivas dos Policiais Civis, condutores da prisão em flagrante, oriunda de cumprimento de mandado judicial, robustecida pelas demais provas contidas em todo processo.

Ouvidos em Juízo, os réus negam os fatos, afirmando que a droga era de propriedade de Sidney e se destinava a seu consumo pessoal.

O Policial Judiciário Civil MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS
afirmou em Juízo “que estava cumprindo mandados de busca e apreensão; que olhando por cima, nos fundos da casa, verificaram que este cidadão estava com droga em cima da mesa; que entraram na casa e fizeram a revista ali onde foi constatado o tráfico; que ali acharam várias porções de maconha e foram encaminhados para a delegacia; que foram vários mandados de busca que cumpriram; que havia porções em cima da mesa;
que já conhecia o réu de outras ocorrências; que ele estava sendo investigado também; que tinha o conhecimento de que ele trabalhava e vendia droga à noite; que era a vizinhança que ligava; que tinha denúncias que ele estava vendendo entorpecente; que eram denúncias de vizinho, mas procuram não revelar para evitar constrangimento; que não está se recordando de Joyce; que não está se lembrando se ele tinha esposa
; que na época tinha conhecimento de que ele trabalhava em uma firma; que o alvo do mandado de busca e apreensão era o Patinha; que no momento da abordagem, o Sidnei encontrava-se nos fundos da residência; que pediram ao mesmo para ele abrir o portão; que ele abriu o portão; que não se recorda se a esposa dele estava lá ou a mãe dele; que esse mandado de busca e apreensão era na casa do Patinha; que Sidney vivia na casa do Patinha;
que na revista da casa do Patinha deu de frente com a área dos fundos; que quando ele viu a polícia ficou assustado; que ele estava na mesa embalando drogas; que pediram a ele para abrir o portão; que perceberam que a droga estava no fundo; que fizeram busca em uma casa e tinha outra casa aos fundos; que era a casa do Sidney; que quando abordaram perguntou se ele era amigo do Patinha; que ele só falava que era trabalhador; que ele falava que a droga é para seu uso; que a esposa dele só foi presa porque ela assumiu que a casa era dela e daí veio junto;
que pelo que viu era uma quantidade razoável de maconha; que era mais ou menos uns oito pedaços; que cada pedaço dava para fazer uns cinco cigarros, pela experiência; que tem um policial que trabalhava com os mesmos que mora ali; que ele já estava investigando;
que este policial recebia as denúncias e passavam para a civil; que pediram mandado de busca na casa do patinha, porque achavam que Sidnei iria estar lá; que na época da investigação era risco chegar ali; que viam o Sidney sempre na casa do Patinha; que vender, já sabiam porque fizeram monitoramento ali e viram várias pessoas entrando e saindo; que tinham certeza de que este patinha era do grupo que vendia droga; que o alvo era o Patinha; que patinha fugiu; que tinha denúncias que o Sidney anda junto com Patinha e fazia parte do grupo; que fazia comércio de entorpecente
; que fizeram campanha; que inclusive foi o depoente quem fez”.

No mesmo sentido, deu-se a oitiva judicial do Policial Judiciário Civil JAIME DA SILVA,
ao afirmar “que saíram para cumprir mandado de busca e apreensão na cidade de São Pedro da Cipa, onde supostamente era uma boca de fumo, do suspeito Patinha; que chegaram no endereço e localizaram o seu Pedro, que se encontrava na residência; que se recorda que o mandado se estendia à residência dos fundos, onde era a casa do Sidney; que lá ele foi flagrado com cigarro de maconha e embalando a droga; que havia oito pedações maiores de maconha; que conduziram o mesmo e a esposa dele até à Delegacia; que ela é a dona da casa e estava presenciando o esposo dela embalando a maconha; que ela não falou que a droga era dela; que não se recorda dele em outra ocorrência; que estas oito porções já estavam embaladas; que o Sr. Pedro disse que o Patinha não residia ali; que ele ia naquela residência algumas vezes e inclusive havia deixado objetos lá na casa do Pedro; que a residência do Sidney fica aos fundos da residência onde foram cumprir o mandado de busca e apreensão; que a casa do Sidney é outro imóvel, mas se recorda que, nas investigações, as pessoas denunciam que o Patinha morava na casa ali do seu Pedro e também na casa dos fundos; que a casa do seu Sidney é outra casa, murada e separada, com divisa para os fundos; que foram divididas em equipes, uma ficou no muro dos fundos, para evitar a fuga e outra pelo portão da frente; que o depoente foi pelo portão da frente; que foram seus companheiros que viram o Sidney; que tudo indica que ele estava embalando porque o produto estava em cima da mesma, aos fundos; que o depoente não viu se ele estava embalando ou fazendo outra coisa, porque foi pela frente; que não houve resistência; que foi tudo tranquilo; que as porções de entorpecente estavam em cima da mesa, na área dos fundos; que elas estavam soltas; que foi recolhido dentro da vasilha de plástico porque fica espalhado; que para levar tem que colocar dentro da vasilha; que no momento da localização estas substâncias estavam fora da vasilha
; que teve um cigarro usado, mas as porções estavam intactas; que era uma bituca usada; que como todos falam, Sidney falou que era usuário; que o depoente nunca viu Sidney em companhia de outros traficantes;
que não conhece Joyce esposa do Sidney; que as denúncias eram constantes; que as denúncias eram recebidas no fixo da delegacia e o plantonista passava para o setor de investigação;
que os vizinhos reclamaram de movimentação de várias pessoas em horário noturno; que denunciavam o Patinha, que ele andava por ali e saía; que as denúncias eram que Patinha e Gu estava traficando; que naquele momento identificaram o tal de GU; que as denúncias falavam que Patinha entrava na casa do Sidney; que achavam que as drogas que o Patinha vendia poderia estar ali escondida na casa do Sidney;
que o Márcio fez umas campanas lá; que foi constatada a movimentação de pessoas”.

As demais testemunhas ouvidas em Juízo foram de santificação, nada relatando a respeito dos fatos.

Sendo assim, restou evidenciada a prática do crime de tráfico pelo réu SIDNEY PEREIRA DA SILVA, uma vez que as oitivas policiais estão em total harmonia com todo arcabouço probatório.

Evidencia-se que a apreensão das drogas fora decorrente de autorização judicial, uma vez que havia denúncias anônimas de que naquelas residências estariam praticando tráfico de drogas, considerando a grande movimentação de usuários, inclusive detectadas em campanas, conforme afirma o Policial Márcio Moreira.

No que tange à ré JOYCE VIEIRA BARBOZA, verifica que nada foi provado a respeito de sua participação no tráfico de drogas, sendo presa apenas porque era a proprietária do imóvel, logo, deve ser absolvida em decorrência da aplicação do princípio do favor rei ou in dubio pro reo.

A propósito, visando pacificar a matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 08, cuja redação dispõe: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não há que falar em desclassificação do crime imputado ao réu Sidney para aquele previsto no art. 28 da Lei Federal n. 11.343/06, pois apesar de possuir uma anotação em sua FAC por crime de uso de drogas, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por crime de tráfico (Enunciado nº 03, da TCCR/TJMT).

A quantidade de droga encontrada em posse do réu, bem como a forma que estava embalada, em oitos porções medianas, que se encontrava em cima da mesa, na área dos fundos da residência e em pose do acusado, demonstra a prática da traficância.

Não há falar em absolvição do acusado, em razão da ilicitude da prova decorrente de ilegalidade da invasão domiciliar, uma vez que a prisão foi decorrente de cumprimento de mandado judicial, conforme consta no auto circunstanciado de busca e apreensão em cumprimento a ordem judicial, aliado ao fato de os próprios réus terem dito em Juízo que autorizaram os Policiais a adentrarem na residência.

No mais, o crime de tráfico de drogas por ter natureza permanente e em decorrência da situação de extrema urgência, caracteriza a flagrância, que dispensa a prévia autorização judicial e autoriza o agir de ofício da autoridade policial, sob pena de o corpo de delito desaparecer por questões temporais. Frisa-se que os Policiais Civis afirmavam que haviam recebido inúmeras denúncias apontando que na residência do réu estaria ocorrendo o tráfico de drogas, promovendo campanas para constatar a movimentação de usuários, além de visualizarem o réu Sidney em atitude de preparo da droga para venda (embalagem). Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Portanto, destaca-se que um dos mais recente e didático aresto jurisprudencial de lavra do E. TJMT, que “A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito” (STF, RE 1298036/RS). (...) Os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos, que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque “a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007)”.

No entanto, no presente caso, evidencia-se que a entrada dos Policiais Civis na residência dos acusados deu-se por cumprimento de ordem judicial, corroborada com a autorização dos réus, momento em que Sidney foi flagrado de posse das porções de droga, não havendo falar em nulidades, sendo as provas produzidas de forma lícita.

De igual forma, não há falar em absolvição do réu Sidney por crime de tráfico de drogas em decorrência de o mesmo não ter sido surpreendido comercializando a droga no momento de sua prisão, pois se afigura suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO ADITAMENTO DA RAZÕES RECURSAIS – MERA IRREGULARIDADE – PEDIDO RELATIVO AO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – CONHECIMENTO – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FIGURA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS – CONDUTA DO SEGUNDO APELANTE – CONDENAÇÃO LASTREADA EM COESO CONJUNTO PROBATÓRIO – POSSE DE PORÇÕES DE DROGAS E DINHEIRO – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA – CONDUTA DO PRIMEIRO APELANTE – INOCORRÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS EM SEU PODER – COPROPRIEDADE DA DROGA NÃO COMPROVADA – USUÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PERTINENTE – DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDEDENTES CONFIGURADOS – AUMENTO DESARRAZOADO – FRAÇÃO DE 1/6 – REINCIDÊNCIA AFASTADA – CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – INAPLICABILIDADE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O CRIME DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE E REDUZIR A PENA DO SEGUNDO APELANTE. Inexiste óbice ao conhecimento do aditamento das razões recursais se há pedido expresso de redução da pena na primeira interposição e a apresentação tardia constitui irregularidade que não contamina o processamento do apelo. A matéria impugnada refere-se à configuração da agravante da reincidência, a qual reflete inclusive sobre cálculos de benefícios da execução penal, que recomenda a aferição pelo Tribunal, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Para a caracterização do delito de tráfico de drogas não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Considerando as provas produzidas, as condições e as circunstâncias em que se deram a apreensão da cocaína, e ficando demonstrada a sua finalidade mercantil, revela-se inviável a absolvição do segundo apelante e tampouco a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006. Persistindo dúvida quanto à conduta do primeiro apelante, por não haver elementos concretos que esclareçam que ele é o proprietário da droga apreendida ou mesmo responsável pela venda ou fornecimento de drogas diretamente aos usuários, e não havendo provas suficientes da traficância, desclassifica-se a imputação do art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, por estar caracterizada na hipótese a posse de drogas para consumo próprio. A elevação da pena-base em dois anos acima do mínimo legal, por uma circunstância desfavorável, mostra-se desproporcional, sobretudo porque o STJ tem considerado razoável o incremento em 1/6 (AgRg no HC 626.573/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.11.2020, DJe 27.11.2020). Se o apelante não ostenta condenação definitiva apta a configurar reincidência, essa agravante deve ser afastada. A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável se o apelante não preenche o requisito legal dos bons antecedentes (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º). (N.U 1000441- 50.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Portanto, restou confirmado que o réu Sidney tinha em depósito, guardava e trazia consigo droga ilícita, logo, praticou o crime de tráfico de drogas.

Desta forma, restando claramente demonstrada a prática do crime imputado ao acusado SIDNEY PEREIRA DA SILVA, que na ausência de causa que exclua o crime ou o isente de pena, a condenação é medida que se impõe.

No presente caso é aplicável a regra contida no artigo 33, §4°, da Lei Federal n° 11.343/2006, considerando que o réu é primário, já que a condenação por crime de uso de drogas não tem o condão de torna-lo reincidente, e de bons antecedentes, não se tendo notícias de dedicação às atividades criminosas nem integração à organização criminosa. Nesta toada, deve incidir a fração máxima de diminuição de pena, qual seja, 2/3 (dois terços), por não se vislumbrar no caso concreto elementos que justifiquem a exasperação deste patamar.

ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu SIDNEY PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei Federal n. 11.343/2006 e ABSOLVER a ré JOYCE VIEIRA BARBOZA, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei Federal n° 11.343/06, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que somente registra uma condenação por crime de uso de drogas, que não é idônea para incidir em reincidência, segundo entendimentos mais recentes dos Tribunais Superiores; não há dados concretos nos autos para auferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é normal ao tipo penal. Portanto, deixo de valorar a seu desfavor; as circunstâncias em que ocorreu o delito são graves, porém, próprias do tipo, nada tendo a valorar; as conseqüências do crime possuem exacerbada gravidade social, já que a traficância é o pilar para vários outros crimes, porém, deixo de valorá-las por ser própria do tipo; a vítima não contribuiu para o crime.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade PARA O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (artigo 33, cabeça, da Lei Federal n° 11.343/06) em 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Concorre a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Federal n° 11.343/06, considerando que o réu é primário, de bons antecedentes, bem como por não há nos autos informações de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena dosada na fração de 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, que na ausência de diminuição ou de aumento de pena, torno-a definitiva.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a devida relação com a situação econômica do réu, razão pela qual FIXO A PENA DE MULTA em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

FIXO o REGIME INICIAL ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, verifica-se que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos, aliado ao fato de o réu não ser reincidente, assim como as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

Ainda, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a substituição da pena privativa de liberdade não pode se dar por pena pecuniária, ambas tenham sido previstas cumulativamente em lei especial.

(...)

Assim, atendendo às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, entendo por suficiente a substituição da pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e na interdição temporária de direito referente à proibição de frequentar determinados lugares.

Ao Juízo da Execução, que será no caso o próprio Sentenciante, após o trânsito em julgado desta decisão, caberá indicar a entidade que será realizada a prestação de serviços à comunidade, bem como os locais que réu estará proibido de frequentar.

Deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena ante a previsão expressa no artigo 77, inciso III, do Código Penal. Com fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal concedo o réu o direito de recorrer em liberdade em razão do regime inicial aplicado para o cumprimento da pena, bem como por não existirem motivos ponderosos a custódia preventiva. Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória (art. 387, §2º, do CPP).

Determino a perda em favor da União dos instrumentos do crime, bem como de seu produto ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, nos termos do artigo 91, do Código Penal. (...)”
(Id. 129178234).

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nas circunstâncias em que ocorreram o flagrante e nos depoimentos dos agentes policiais que participaram da abordagem e apreensão dos entorpecentes Marcio Moreira dos Santos e Jaime da Silva, tanto na fase extrajudicial como em juízo, são elementos de provas hábeis a embasar a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nos depoimentos prestados, o agente policial Marcio, afirmou que receberam várias denúncias de que estava ocorrendo tráfico ilícito de entorpecentes no local (residência do apelante), que essas denúncias foram feitas por vizinhos e que indicavam que o tráfico era feito por pessoa conhecida como “patinha”, um traficante já conhecido pela polícia, e que este se encontrava sempre no local dos fatos, e que foram exatamente as denúncias que resultaram na busca e apreensão no local.

A defesa alega que os entorpecentes encontrados na residência do apelante, era para consumo próprio. Ocorre que,
a lei prevê que para determinar se a droga é para consumo pessoal o juiz deverá observar a quantidade, local e condições da apreensão, circunstâncias sociais e pessoais, bem como conduta e antecedentes do acusado.

Conforme depoimentos dos agentes policiais, na residência do apelante foram encontrados, uma (01) porção de maconha envolvida num plástico transparente e oito (08) porções pequena de maconha que estavam sendo embaladas em filme plástico, tudo em cima de uma mesa na área dos fundos de sua residência (Id. 129178234-pág. 47).

Não obstante, em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

No que tange à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...)
A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.”
(TJMT, Ap nº 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).” (
sic
).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUANTRO ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas.
Os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.
O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do quantum da pena aplicada (cinco anos e seis meses de reclusão), mas pela reincidência comprovada nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

(N.U 0005871-82.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)” (sic).

Bem a propósito, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.
No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais. Logo, a simples negativa por parte do réu não descaracteriza os depoimentos prestados pelos agentes policiais, sendo elementos de provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico, restando inviabilizada a desclassificação da conduta para a descrita no art. 28, da lei de Drogas. .

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto por
Sidney Pereira da Silva,
e, no mérito, nego provimento, mantendo a sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023